Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-78.2020.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002495-78.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELMA SUELY REZENDE - CPF: 346.873.861-72 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (RECORRIDO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002495-78.2020.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Elbio Gonzalez

Recorrido(s):

Delma Suely Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL QUE O RECLAMADO FOI PATRONO DA RECLAMANTE. VALORES REPASSADOS A MENOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, narra a Reclamante que não recebeu o total da condenação referente a condenação na ação judicial em que o Reclamado foi seu patrono. Argumenta que contratou a parte Ré para representa-la em processo judicial e que a título de honorários advocatícios contratuais, pagaria a fração de 30% sobre o êxito. Prossegue que houve o acréscimo de 10% a título de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento e 10% a título de multa na fase de cumprimento de sentença, porém o valor repassado pela parte Requerida teria sido menor do que o efetivamente devido.

2. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para mantê-la:

“Em sua defesa a parte Ré afirma que seus cálculos estão corretos, porém em uma simples análise se nota a incongruência que, inclusive, permite observa excesso de execução que, a rigor, causou enriquecimento ilícito tanto para a Autora quanto para a parte Ré. Contudo, a parte AJES - ASSOCIAÇAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA, confessou ser devedora dos valores apresentados, bem como eventual excesso e erro nos cálculos não é o objeto do presente feito.

Na petição de cumprimento de sentença a parte Ré (ID. 47443963) diferencia os valores devidos em seu favor daqueles em favor da parte Autora, contudo, o faz de uma forma que duplica alguns valores.

Explico.

Por força do contrato de honorários advocatícios a parte Ré tinha o direito de receber 30% do proveito econômico auferido pela parte Autora, contudo ao apresentar seus cálculos a parte Ré efetuou a atualização monetária do valor da condenação R$ 5.000,00 que resultou no valor de R$ 8.716,06.

A seguir, destacou os valores devidos a título de honorários, R$ 6.220,00, e os também atualizou. Dessa forma nos autos nº 753-16.2012.8.11.0046 (cód. 39739) houve a cobrança do valor total da condenação com um acréscimo do valor dos honorários.

Tal como a parte Ré apresentou os cálculos a parte Autora, Sra. DELMA iria receber 100% do valor da condenação e a parte Ré, Sr. ELBIO, receberia a sua porcentagem tornando uma condenação equivalente a 100% em 130%.

Merece destaque ainda que os marcos iniciais e juros e correção monetária apresentados pelo Réu estão errados em relação aos parâmetros fixados na sentença, bem como são diversos entre si.

A sentença condenou em R$ 5.000,00 corrigidos pelo INPC a partir da prolação da sentença (23/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (20/08/2014). Cabe observar que no processo cível comum, diferentemente do processo do Juizado Especial a citação não se dá com a entrega do AR, mas sim com a juntada do AR aos autos vide dicção do art. 241, inciso I, do CPC/1973:

Art. 241. Começa a correr o prazo:

I - quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento;

Todavia em seus cálculos a parte Ré apresenta dois pesos e duas medidas sem qualquer motivação plausível, isto porque os valores que lhe são devidos derivam dos valores devidos em favor da parte Autora, logo deveriam possui os mesmos marcos inicias. No ID. 47448546 consta a memória de cálculo que atualiza a totalidade da condenação, R$ 5.000,00 adotando como marco inicial dos juros e do INPC a data de 01/08/2014 em descompasso com o determinado na sentença.

No ID. 47448559 consta memória de cálculo que atualiza os valores devidos exclusivamente em favor do Réu e adotam como marco inicial dos juros e do INPC a data de 07/03/2012 em descompasso não apenas com a sentença proferida pelo Juízo, mas também com o cálculo prévio.

A título de ilustração, utilizando a mesma ferramenta de cálculo utilizada no processo original
[1]
, repetindo os cálculos com os parâmetros corretos o valor devido em favor das partes seria R$ 11.043,96.

Base de Cálculo da Correção

Data Inicial: 23/08/2017

Data Final: 20/03/2020

Data Início Juros: 20/08/2014

Valor inicial

Índice

Dias de juros

Valor corrigido

Juros Moratórios

R$ 5.000,00

1.09284964

2039

5.464,25

R$ 9.127,24

Honorários de sucumbência (10%)

R$ 912,72

Subtotal

R$ 10.039,97

Multa – art. 523,§1º (10%)

R$ 1.004,00

Total

R$ 11.043,96

Nos termos supra seria devida a parte Ré a fração de 30% do valor atualizado equivalente a R$ 2.738,17, a fração de 10% dos honorários sucumbenciais equivalente a R$ 912,72 e, considerando que a multa do art. 523, §1º afeta o valor total da condenação do qual resta inserido os honorários contratuais, a fração de 30% da multa, ou seja, 301,20 totalizando R$ 3.952,09. E, o saldo remanescente, R$ 7.091,87, seria devido em favor da parte Autora.

Outro ponto que merece destaque cinge-se em observar que nos autos originais o Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível em nenhum momento fixou honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, apenas determinou a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

A decisão que deu início a fase de cumprimento de sentença, proferida em 04/05/2018, limitou-se a advertir quanto a multa pelo não pagamento voluntário. Na determinação que autorizou a penhora on-line de 28/11/2018 e na renovação em 12/04/2019 também se fizeram silentes.

Porém, como dito a causa de pedir do presente feito não visa discutir a concordância dos cálculos apresentados nos autos nº 753-16.2012.8.11.0046 (CÓDIGO 39739), mas sim averiguar se houve a escorreita repartição dos valores da condenação de acordo com o quinhão de cada beneficiário.

Consta nos autos que houve a penhora de R$ 4.799,27 já levantados mediante alvará (ID. 47443980) e posteriormente entraram em acordo no valor de R$ 35.000,00 totalizando R$ 39.802,98.

Desse valor deve ser abatido os 30% de honorários contratuais e os 10% de honorários sucumbenciais, bem como os 10% de honorários de cumprimento de sentença.

Assim teremos: R$ 39.802,98 – R$ 3.980,29 (10%) = R$ 35.822,69 – R$ 3.582,26 = R$ 32.240,43 – R$ 9.672,12 (30%) = R$ 22.568,31.

Consta nos autos que foi repassado à parte Requerente a importância de R$ 3.468,08 oriundos o Alvará e R$ 8.775,00 em 5x de R$ 1.775,00 totalizando R$ 12.243,08, logo há uma diferença de R$ 10.325,23 em favor da parte Autora.”

3. A Sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré em ressarcir a importância de R$ 10.325,23 devidamente corrigido pelo INPC a partir de 10/07/2020 com a incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (04/11/2020).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022